Tribunal: TJBA
Processo: 8032469-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032469-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIVA AUREA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VINICIUS PEREIRA RIBEIRO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
REVISÃO CONTRATUAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE.
TAXA MÉDIA DE MERCADO.
CRITÉRIO DO BANCO CENTRAL.
AUSÊNCIA DE EXCESSO. CONTRATO VÁLIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, mantendo a exigibilidade do crédito oriundo de contrato de financiamento.

A parte apelante sustenta a existência de encargos abusivos, cobrança indevida e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a limitação dos juros à taxa média de mercado do BACEN.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de
abusividade
na taxa de juros contratual e a possibilidade de revisão judicial do contrato celebrado entre as partes.

O juízo de origem constatou que os juros remuneratórios pactuados
não ultrapassaram 1,5 vezes a taxa média de mercado
, parâmetro aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10/03/2009).

A mera
discrepância moderada entre a taxa contratada e a média de mercado não autoriza o reconhecimento de abusividade.

Ausente prova robusta de encargos indevidos, prevalece a validade do contrato celebrado, firmado de forma expressa e consciente pela parte consumidora
.

Ademais, ao postular a revisão contratual, a apelante reconhece a existência do débito, o que afasta a tese de improcedência total da ação monitória.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Processo nº 8032469-13.2021.8.05.0001

Ano: 2025

ACÓRDÃO: APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.